Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-94.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia objeto da inicial.
2. Na origem a autora, ora recorrida, narrou que em setembro de 2021 emprestou à requerida a quanta de R$ 3.000,00 (três mil reais), tendo a requerida se comprometido a devolver o dinheiro no prazo de 6 meses. Afirmou não ter a requerida honrado com o compromisso até o momento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 52563002). Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no adimplemento da obrigação assumida.
5. Em suas razões recursais, a requerida afirma que adimpliu toda a dívida, porém juntou os comprovantes incorretos junto à peça contestatória, em razão da falta de familiaridade com o sistema eletrônico utilizado para juntada de documentos, tendo somente percebido a troca dos comprovantes após prolação da sentença. Sustentou ter pago o valor de R$ 2.640,00 por meio de transações bancárias e os restantes R$ 360,00 pessoalmente, em espécie. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e declarada a inexistência da dívida.
6. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, a tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual não conhecido os documentos acostados aos autos após a prolação da sentença, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
7. Incontroverso nos autos a existência do empréstimo noticiado na inicial, posto não impugnado pela requerida, a qual, inclusive reconheceu sua existência, limitando-se a afirmar ter efetuado o pagamento.
8. Em razão da alegação da autora no sentido de que não recebeu o pagamento do valor emprestado, incumbe à requerida a demonstração de que o fez. No entanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Os comprovantes acostados tempestivamente aos autos dizem respeito a transações bancárias realizadas entre duas pessoas estranhas aos autos, não servindo como comprovante de quitação da dívida objeto dos autos.
9. Recurso conhecido e não não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.